Tribunal: TJSP
Processo: 1009515-23.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil - Notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento - Aviso de recebimento devolvido com a informação de que o destinatário "mudou-se" - Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, devido à quebra do dever de informação, com

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil - Notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento - Aviso de recebimento devolvido com a informação de que o destinatário "mudou-se" - Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, devido à quebra do dever de informação, com vistas a manter atualizado o endereço constante do contrato - Constituição em mora comprovada - Extinção afastada - Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009515-23.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado FRANCISCO JAKSON VIEIRA
PEREIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009515-23.2020.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No 40554
APEL. No: 1009515-23.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
APDO. : FRANCISCO JAKSON VIEIRA PEREIRA (NÃO CITADO)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária

Sentença de extinção, nos termos do art. 485, inciso I, do Código
de Processo Civil - Notificação encaminhada ao endereço
fornecido pelo devedor no contrato de financiamento - Aviso de
recebimento devolvido com a informação de que o destinatário
“mudou-se” - Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, devido à
quebra do dever de informação, com vistas a manter atualizado o
endereço constante do contrato - Constituição em mora
comprovada - Extinção afastada - Sentença anulada
Recurso
provido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Bradesco Financiamentos S/A. contra Francisco Jakson Pereira, cuja r.sentença
de primeiro grau de fls. 59/61, de lavra do Magistrado CLÁUDIO PEREIRA
FRANÇA, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do
Código de Processo Civil e, em consequência, julgou extinto o processo, nos
termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código. Custas, pelo autor. Descabe a
verba honorária por não instaurado o contraditório.
Irresignada, apelou a instituição financeira buscando reforma,
sustentando, em apertada síntese, que, não obstante o “AR” constante na
notificação ter retornado com a informação "mudou-se", a constituição em mora
se configura com o simples vencimento da parcela; sustenta, ainda, que não
pode ser penalizado pelo fato de o réu não ter atualizado seu endereço junto a
instituição financeira, motivo pelo qual a mora deve ser considerada
caracterizada.
Recurso bem processado, sem resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Como se sabe, a mora e a notificação do devedor são requisitos
de admissibilidade da ação de busca e apreensão, dispondo o artigo 2o,
parágrafo 2o, do Decreto-lei no 911/69 que “A mora decorrerá do simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009515-23.2020.8.26.0008 -Voto no
3
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário”, enquanto a Súmula 72 do
Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
No caso concreto, a notificação foi dirigida ao réu (fls. 39/41) no
endereço por ele informado ao assinar o contrato (fls. 37) e retornou infrutífera,
visto a informação colhida no local de que o réu/apelado “mudou-se” (fls. 41).
Assim, preservado o entendimento do Magistrado, a notificação
destinada ao endereço informado no contrato, cuja alteração ulterior não foi
informada ao credor, é apta a atingir os efeitos de constituição da mora, não
havendo qualquer prejuízo ao direito do devedor que justifique o reconhecimento
da invalidade do ato.
Importante destacar ainda que nas relações negociais aplicam-se
os princípios da boa-fé e da lealdade dos contratantes, de modo que os dados
inseridos no contrato presumem-se verdadeiros, ainda mais considerando que é
do devedor fiduciante a obrigação de atualizar seu endereço junto à instituição
financeira.
A jurisprudência não discrepa: “BUSCA E APREENSÃO DE BEM
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Mora ex re. Notificação.
Necessária apenas à comprovação para ajuizamento da ação e deferimento da
liminar. Domicílio. Atualização, em caso de mudança. Dever do devedor. Boa fé-
objetiva. Envio de notificação para o endereço constante do contrato. Frustração,
em vista da devolução do aviso de recebimento, com anotação de mudança do
notificado. Documento, emitido pelo tabelião, dando conta do fato. Cumprimento
pelo credor da providência prévia ao ajuizamento da ação de busca e apreensão,
que poderia ser-lhe exigível” (REsp. No 1.592.422, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
“Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do
CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do
contrato. Aviso de recebimento com a informação "mudou-se". Validade.
Obrigação do devedor fiduciante de manter seu endereço atualizado. Princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009515-23.2020.8.26.0008 -Voto no
4
boa-fé objetiva. Ausência de comprovação de que o credor estaria ciente da
alteração do endereço. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Apel. 1007859-77.2019.8.26.0004, Rel. Des. L.G.
Costa Wagner).
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1002110-61.2019.8.26.0010, em que fui Relatora.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para considerar válida a
notificação extrajudicial e, em consequência, anular a r. sentença, determinando-
se o prosseguimento normal do feito.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora